Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-92.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Autora, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do

Ementa:
"APELAÇÃO - ação REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO – Sentença de improcedência – Apelo da autora - Autora, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar, arguida pela apelante, afastada".

"INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de comissão de permanência em conjunto com demais encargos de mora, possibilidade de expurgo de IOF proporcional ao valor das tarifas a serem devolvidas, possibilidade de depósito do valor incontroverso e óbice à negativação do nome da autora, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, nestes aspectos".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros - Apelo improvido".

"TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido".

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão reformada - Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido, de forma simples, à autora, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros de mora, a partir da citação – Apelo parcialmente provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002173-
92.2019.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante CAMILA
GERMANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastadas
as preliminares, deram parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER BARONE,
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
2
VOTO No: 36959
APEL.No: 1002173-92.2019.8.26.0299
COMARCA: JANDIRA
APTE. : CAMILA GERMANO (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : ANDRÉ LUIZ TOMASI DE QUEIROZ
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO
Sentença de
improcedência
Apelo da autora - Autora, ora apelante,
ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos
fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante
da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do
NCPC
Apelo conhecido - Preliminar, arguida em
contrarrazões, afastada”.
“CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA PERICIAL
Estando os autos devidamente instruídos, cabível o
julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do
NCPC
Inocorrência de cerceamento de defesa

Preliminar, arguida pela apelante, afastada”.
“INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou
eventual impossibilidade de cobrança de comissão de
permanência em conjunto com demais encargos de mora,
possibilidade de expurgo de IOF proporcional ao valor das
tarifas a serem devolvidas, possibilidade de depósito do
valor incontroverso e óbice à negativação do nome da
autora, matérias sequer aventadas expressamente na inicial -
Ausência de interesse recursal reconhecida
Apelo não
conhecido, nestes aspectos”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do
duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros - Apelo
improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
3
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
conforme tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo Apelo improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de
tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem,
previstas em contrato, vez que não restou provada, nos
autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços

Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça - Apelo provido”.
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
VENDA
CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que,
não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora,
pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela
contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva
seguradora
Ocorrência de venda casada
Decisão
reformada - Apelo provido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pela autora devem ser
devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações,
e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência
de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC,
bem como artigo 42, § único, do CDC - Sobre o valor a ser
eventualmente devolvido, de forma simples, à autora,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, e juros
de mora, a partir da citação Apelo parcialmente provido”.
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
parte adversa, que fixo em R$1.500,00, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§§8o e 11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante Apelo parcialmente provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
19.11.2019,
em
ação
revisional c.c. repetição de indébito.
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial. A capitalização mensal de juros é indevida.
Incabível a cobrança de comissão de permanência cumulada
com demais encargos moratórios. Não foi concedido à
apelante escolher livremente a seguradora, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
4
qual houve indevida venda casada. Não há comprovação dos
serviços relativos às tarifas cobradas. O valor do IOF
proporcionalmente incidente sobre as tarifas deve ser
expurgado. Cabível o depósito dos valores incontroversos,
sendo vedada a negativação do nome da apelante. O ônus da
sucumbência deve recair sobre a parte contrária. Requer o
provimento do recurso, para o fim de se acolher a
preliminar ou, caso não seja este o entendimento,
reformar a r. decisão no mérito.
Contrarrazões às fls. 121/132, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No
mérito, a manutenção da r. decisão.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição
de indébito, ajuizada pela apelante, com base em cédula
de crédito bancário, firmada entre as partes, em
14.11.2015, no valor total do crédito de R$16.575.88
(fls. 43/46).
O veículo automotor marca Chevrolet, modelo
Celta, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou a autora, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente
(fls. 01/10).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 85/107).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pela instituição financeira, em contrarrazões.
O recurso da autora deve ser conhecido.
A
autora,
ora
apelante,
ainda
que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos,
seu
inconformismo
diante da
r. decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
5
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos
do art. 1.010, do NCPC.
Afastada, portanto, a preliminar arguida
pela instituição financeira, em contrarrazões.
Afasta-se,
igualmente,
a
preliminar
de
indevido cerceamento de defesa, arguida pela apelante.
Dispõe o art. 355, I, do NCPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, I, do ACPC, que
corresponde ao atual artigo, dizem que “constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
(STJ-4a-T.,
Ag
14.952-DFAgRg,
rel.
Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação revisional e estando os
autos devidamente instruídos com documentos capazes de
formar o convencimento do magistrado acerca da matéria
discutida, perfeitamente possível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a produção de prova
pericial.
Saliente-se, por sua vez, que os pedidos ora
formulados, de impossibilidade de cobrança de comissão de
permanência em conjunto com demais encargos de mora,
expurgo de IOF proporcional ao valor das tarifas a serem
devolvidas,
possibilidade
de
depósito
do
valor
incontroverso e óbice à negativação do nome da autora,
não foram abordados pela sentença, sequer aventados
expressamente na inicial, razão pela qual, em face da
ausência de interesse recursal, não se conhece do
recurso, nestes aspectos.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
No
tocante
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, não assiste razão à
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
6
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,17% e anual de 29,40% (fl. 43).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros.
Com relação à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias (fl. 06), veja-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
7
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. Com relação à tarifa de registro de
contrato, para melhor elucidar a questão, veja-se o
disposto na Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que “estabelece
procedimentos
para
o
registro
de
contratos
de
financiamento de veículos com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito
dos Estados e do Distrito Federal e para lançamento do
gravame correspondente no Certificado de Registro de
Veículos CRV, e dá outras providências”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
8
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária, de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em
que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art.
3o
Para
fins
desta
Resolução,
considera-se registro de contrato de financiamento de
veículo o armazenamento dos seguintes dados a serem
fornecidos
pelo
credor
da
garantia
real:
I
-
identificação do credor e do devedor, contendo endereço e
telefone; II - o total da dívida ou sua estimativa; III -
o local e a data do pagamento; IV - a taxa de juros, as
comissões cuja cobrança for permitida e, eventualmente, a
cláusula penal e a estipulação de correção monetária, com
indicação dos índices aplicáveis; V - a descrição do
veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis
à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por
cópia, microfilme ou qualquer outro meio eletrônico,
magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com
folhas numeradas, que garantam a segurança quanto à
adulteração e manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o processo
de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
9
campo de observações do CRV, da garantia real incidente
sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo
respectivo proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após
registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução,
farão constar no campo observações do CRV o gravame com a
identificação da instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre
cliente bancário e instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva
prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário ou
instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de impossibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, há que se acolher a pretensão da autora,
ora apelante.
Isto porque, não há, nos autos, prova da
efetiva prestação do aludido serviço.
Não houve a juntada de documento do veículo
ou de qualquer outro documento emitido pelo competente
órgão de trânsito, a indicar se houve o efetivo registro
do gravame.
A cobrança de tarifa de avaliação de bem,
igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que não
há, nos autos, prova da efetiva prestação do aludido
serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de
bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
10
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em
sede de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do
Recurso Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6),
julgado em 28.11.2018, de Relatoria do Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Por esta razão, ausente prova da prestação
dos serviços, incabível a cobrança relativa às tarifas de
registro de contrato e de avaliação de bem.
Incabível, igualmente, a cobrança do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
11
de proteção financeira.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será
paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O
seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas
de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de a autora ter sido
ou não compelida a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há,
nos
autos,
cobrança
de
seguro
de
proteção financeira, tendo a autora optado pela sua
efetiva contratação (fls. 43 e 49), eis que aludido
seguro traria benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que a autora pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de seguradoras ofertadas à autora,
quando da celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro de proteção
financeira deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas
as partes, passa-se a admitir, a fim de pacificar a
matéria, o entendimento constante do Recurso Especial no.
1.639.320 - SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
sede de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
12
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca
da
chamada
'venda
casada',
diz
Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim,
se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens,
poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende
da
doutrina
acima
transcrita,
prova
da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que a autora
pôde escolher livremente a seguradora, deve ser afastada
a cobrança do respectivo seguro de proteção financeira.
Eventuais valores deverão ser devolvidos, à
autora, de forma simples, com as devidas atualizações,
mas não em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
13
Isto porque, no sistema do Código Civil
(art. 1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de
cobrar o que não é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado como malicioso e que, assim, pudesse
justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o art. 42, parágrafo único, o
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros
- Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte
do banco réu, de juros capitalizados mensalmente -
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento
jurídico
(...)
Contrato
bancário
-
Capitalização dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da
MP 2.170-36/2001 - Necessidade de que a capitalização
mensal dos juros seja pactuada de maneira expressa,
clara, garantindo ao contratante a plena ciência dos
encargos ajustados - Arts. 46 e 47 do CDC. Contrato
bancário Devolução em dobro - Cabimento somente se
ficasse provado que houve conduta maliciosa por parte do
banco réu - Inexistência de indícios de que o banco réu
tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art.
42, par. único, parte final, do CDC - Inexistência de
vestígios seguros de que eventual erro tivesse decorrido
de dolo ou de culpa do banco réu - Restituição da
importância paga a mais que deve ser feita pelo valor
singelo. (...) - Apelo provido em parte.” (TJSP; 23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
14
julgado em 29/06/2011).
E, sobre os valores a serem devolvidos, à
autora, de forma simples, incidirá correção monetária,
desde o desembolso, e juros de mora, a partir da citação.
A esse respeito, veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
R$1.500,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC, e
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.
Postas
estas
premissas,
afastadas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002173-92.2019.8.26.0299 -Voto no
15
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso, na
parte conhecida.
Salles Vieira, relator.